Tribunal: TJES
Processo: 5005761-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005761-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO COUTINHO BRUZZI

AGRAVADO: GERALDO MISSAGIA DE MATTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. IRRELEVANTE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
Nos termos do artigo 525, §6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos.

2.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005761-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO COUTINHO BRUZZI

AGRAVADOS:
GERALDO MISSAGIA DE MATTOS E CLÁUDIA PIMENTA MOURÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de Decisão de id 8237654, proferida nos autos do Processo n.º 0004670-36.2007.8.08.0035, no âmbito do qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação interposta, considerando que a parte Executada, ora Agravante, não efetuou o depósito prévio.

Nas razões de recurso (id 8237651) o Agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal afirmando, em síntese, (1) desnecessidade de realização de depósito prévio; (2) observância do Princípio da Primazia da Decisão de Mérito.

O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, portanto, está condicionado à presença concomitante e convergente de 02 (dois) pressupostos indispensáveis, quais sejam (1) a probabilidade (verossimilhança) da fundamentação do pleito e (2) a possibilidade de que, da decisão agravada, venha a resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito do Agravante.

A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Não merece prosperar a alegação da parte executada, pois o STJ pacificou o entendimento no sentido de que o prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, se inicia quando realizado o depósito judicial para a garantia do juízo.

Assim, considerando que a parte executada
não efetuou depósito para garantia do juízo, rejeito a impugnação interposta
pelo banco executado.

Certifique-se acerca do trânsito em julgado.

Após, intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância devida, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art.523, §1º do NCPC”.

Relativamente à matéria (necessidade de depósito prévio para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença), o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1761068/RS, concluiu, em relação a garantia do juízo, ser apenas uma condição para suspensão dos atos executivos, não possuindo condição de procedibilidade. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA.
CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE. 1. [...]. 5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial.
6. No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6º, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. 8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação.
9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva. 10. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1761068 RS 2018/0044761-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Ademais, a literalidade da norma legal é indene de dúvidas ao afirmar que o efeito suspensivo para a fase executiva somente ocorre com a realização do depósito prévio,
in verbis
:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6º
A apresentação de impugnação
não impede a prática dos atos executivos
, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. “

Na hipótese que ora se analisa, o Agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença por entender que o valor apresentado na planilha de cálculos se afasta em muito dos termos da Sentença, não cabendo, a meu sentir, a exigência de depósito prévio para garantia do juízo, como externado pela Magistrada “a quo”.

Desta forma, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão, quanto à rejeição de plano da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de depósito prévio.

Feitas tais considerações, concluo que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para permitir o prosseguimento da impugnação ao cumprimento de sentença sem necessidade de depósito prévio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.